Tribunal: TJMT
Processo: 1002573-29.2024.8.11.0015
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002573-29.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALAN FRANCISCO PEREIRA - CPF: 048.654.391-96 (APELANTE), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), EVANDRO LUCAS SOUSA DA SILVA - CPF: 027.996.013-16 (ADVOGADO), CLAUDENIR LEMES MENDONZA - CPF: 704.721.991-96 (APELANTE), HELIO DE SOUSA PEREIRA - CPF: 615.819.793-98 (APELANTE), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), RENAN AFONSO PEREIRA DOS SANTOS (APELANTE), RICARDO COSTA DREWLO - CPF: 006.067.691-45 (APELANTE), WLALNIR LIMA NASCIMENTO - CPF: 007.052.561-70 (APELANTE), CAIO CESAR DOMINGUES DE ALMEIDA - CPF: 397.894.188-09 (ADVOGADO), WLALCEAN LIMA NASCIMENTO - CPF: 036.797.521-13 (ADVOGADO), RENAN AFONSO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 024.524.401-83 (APELANTE), JOAO GUSTAVO TEXEIRA DA CRUZ - CPF: 048.348.661-22 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 011.389.171-76 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DE SOUZA MATOS - CPF: 047.513.251-32 (TERCEIRO INTERESSADO), CLECI MARIA MORI PUHL - CPF: 005.298.701-93 (VÍTIMA), JAIME TRAVESSINI - CPF: 442.503.471-68 (VÍTIMA), TIAGO BAU - CPF: 878.412.152-15 (VÍTIMA), IPC DENYS SANTANA DA SILVA (ASSISTENTE), HELIO DE SOUSA PEREIRA - CPF: 615.819.793-98 (TERCEIRO INTERESSADO), WLALNIR LIMA NASCIMENTO - CPF: 007.052.561-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
QUALIFICADO
.

REC
ONHECIMENTO POR IMAGENS.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. INOVAÇÃO RECURSAL.
NÃO CONHECIMENTO.

PRELIMINAR DE NULIDADE
DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. REJEIÇÃO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. CONTINUIDADE DELITIVA
.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO.
RECURSO
CONHECIDO E
M PARTE
E
, NA PARTE CONHECIDA,

PARCI
A
LMENTE

PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, pela prática de dois crimes previstos no art. 155, § 4º, incisos III e IV, c/c art. 71,
caput,
todos do Código Penal (furto qualificado pelo emprego de chave falsa e pelo concurso de pessoas, em continuidade delitiva). A
sentença
reconheceu a regularidade da busca pessoal e veicular, reputou comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, manteve as qualificadoras e aplicou a fração de 2/3 a título de continuidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão
: (i)
definir a possibilidade de conhecimento, em grau recursal, da alegação de nulidade do reconhecimento por imagens;

(
ii
)

verificar a presença de fundada suspeita e justa causa para a
realização da
busca pessoal e veicular e
apurar
eventual ilicitude por derivação
;
(
ii
i
)
examinar a s
uficiência probatória para
manter a
condenação quanto ao primeiro
crime de
f
ur
to
; (
iv
) avaliar a manutenção das qualificadoras do emprego de chave falsa e do concurso de pessoas; e (v) apurar se é cabível a redução da fração de aumento pela continuidade delitiva.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

Não se conhece de alegação de nulidade não arguida e apreciada na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

A busca pessoal independe de mandado judicial quando precedida de fundada suspeita, lastreada em elementos objetivos verificáveis no caso concreto (CPP, art. 244). A inspeção veicular, por sua vez, é admitida quando presentes circunstâncias equivalentes de justa causa, conforme orientação jurisprudencial.

A confissão extrajudicial, quando formalizada com observância das garantias legais e ausente vício de vontade,
é válida, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios.

A qualificadora do emprego de chave falsa prescinde de exame pericial quando o conjunto probatório, por outros meios idôneos, revela de forma segura sua ocorrência.

A qualificadora do concurso de pessoas se justifica pela demonstração da atuação conjunta e coordenada entre os agentes, sendo irrelevante a ausência de identificação formal do comparsa.

A fração de aumento pela continuidade delitiva deve, em regra, observar o número de infrações penais praticadas, admitindo-se fração diversa apenas mediante fundamentação concreta, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso
conhecido em parte e, na parte conhecida,
parcialmente
provido.

Tese de julgamento
:
“
1.

A matéria não arguida oportunamente e não apreciada na instância de origem não pode ser conhecida em
sede de
apelação, sob pena de indevida supressão de instância.
2.

A fundada suspeita, apoiada em elementos objetivos verificáveis no caso concreto, legitima a busca pessoal (CPP, art. 244) e, presentes circunstâncias equivalentes de justa causa, a inspeção veicular, sem ilicitude derivada
.
3.
A confissão extrajudicial
devidamente
formalizada, ausente vício de vontade e corroborada por elementos autônomos, pode fundamentar a condenação, ainda que retratada em juízo.
4.
A qualificadora do emprego de chave falsa prescinde de perícia quando demonstrada de forma segura por outros meios idôneos.
5.
A qualificadora do concurso de pessoas prescinde da identificação formal de todos os agentes, bastando a comprovação da atuação conjunta e consciente na empreitada criminosa
. 6.
A fração de aumento pela continuidade delitiva deve, em regra, observar critério objetivo baseado no número de infrações praticadas”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, II, LIV e LV
; CP,
arts
. 59, 65, III, “d”, 71 e 155, § 4º, III e IV; CPP,
arts
. 226 e 244.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AgRg
no HC 791510/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 13.06.2023,
DJe
27.06.2023;
STJ, HC 839104/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 11.02.2025,
DJe
17.02.2025;
STJ,
AgRg
no HC 876.671/SC, T6, j. 29.04.2024,
DJe
03.05.2024;
STJ,
AgRg
no REsp 1689352/PE, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, T6, j. 17.04.2023,
DJe
19.04.2023;
TJMT, Apelação Criminal 1001756-72.2023.8.11.0023, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, j. 04.06.2024, DJE 07.06.2024;
TJMT, Apelação Criminal 1022104-38.2023.8.11.0015, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva
C
lait

Duarte, 3ª Câmara Criminal, j. 15.12.2025, DJE 19.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-s
e de
apelação criminal
interposta
por
Alan Francisco Pereira
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos
nº
1002573-29.2024.8.11.0015
, nos quais se apura a suposta prática de dois crimes previstos no art. 155, §4º, incisos III e IV, c/c art. 71,

ambos do Código Penal, o condenou à pena de
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos, além
do pagamento
de
17 (dezessete) dias-multa
.

Sustenta, preliminarmente, a nulidade da prova por ilegalidade
da busca pessoal e veicular
,
além
de alegar nulidade do reconhecimento por imagem
; no mérito,
a absolvição por insuficiência probatória quanto a
o
primeiro furto
; subsidiariamente,
o
afastamento das qualificadoras do emprego de chave falsa e do
concurso
de pessoas
,
por ausência de perícia e de prova do liame subjetivo; e, por fim, a
redução da fração da continuidade delitiva de 2/3 para 1/6
, por se tratar de apenas dois crimes.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo con
hecimento e
parcial provimento do recurso
, exclusivamente para reduzir a fração da con
tinuidade delitiva, mantendo-se inalterados os demais aspectos da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça, por parecer
do
Dr.
Ale
xandre de Matos Guedes
, m
anifestou-se pelo conhecimento e
parcial provimento da apelação
, exclusivamente para reduzir a fração da continuidade delitiva de 2/3 para 1/6, recalculando-se a pena
definitiva.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O recurso é tempestivo,
foi
interposto por parte legítima e por meio adequado. Todavia, a preliminar de nulidade do reconhecimento por imagem não comporta conhecimento, por configurar inovação recursal
, de modo que se conhece
do recurso apenas em parte
, consoante se passa a demonstrar.

Sustenta o apelante a nulidade do reconhecimento por imagem, ao argumento de inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal.

A insurgência, contudo, não foi deduzida no momento oportuno perante o Juízo de origem, tampouco foi objeto de apreciação na sentença, sendo arguida apenas em sede recursal.

A matéria não submetida à apreciação do Juízo de primeiro grau não pode ser conhecida originariamente por este Tribunal, sob pena de inovação recursal e supressão de instância, em afronta aos limites da
devolutividade
.

A
jurisprudência

possui entendimento consolidado no sentido de que a matéria não arguida oportunamente e não apreciada pelo juízo de origem não pode ser conhecida em grau recursal, sob pena de indevida supressão de instância:

(...)

A prestação jurisdicional de segundo grau cinge-se apenas aos comandos decisórios que tenham sido examinados, de sorte que a matéria não discutida em primeira instância não pode ser analisada, sob pena de se configurar a supressão de instância.
(TJ-SC -
APR: 50286332220228240033
, Relator: Luiz Antônio Zanini
Fornerolli
, Data de Julgamento: 18/05/2023, Quarta Câmara Criminal).

Registre-se, apenas para delimitar o alcance da insurgência, que a utilização de imagens de videomonitoramento como elemento documental de corroboração do conjunto probatório não se confunde, necessariamente, com o reconhecimento pessoal formal disciplinado no art. 226 do CPP — sem prejuízo de que eventual nulidade do ato, se existente, deveria ter sido oportunamente arguida e apreciada na instância de origem.

Portanto,
não
se
conhe
ce
da preliminar de nulidade do reconhecimento por imagem, por se tratar de matéria
não arguida oportunamente e não apreciada na origem
, cuja análise nesta instância configuraria indevida supressão de instância.

Da preliminar de

ilicitude da busca pessoal e veicular

O apelante suscita nulidade da busca pessoal e veicular, ao argumento de ausência de fundada suspeita apta a justificar a abordagem, sustentando que a intervenção policial teria se baseado exclusivamente em denúncia anônima, sem diligências prévias para aferição de sua veracidade, o que caracterizaria indevida
fishing

expedition
e contaminaria as provas subsequentes, à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada.

A atuação policial deve observar o princípio da legalidade (CF, art. 5º, II) e as garantias do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV e LV), sendo legítima a busca pessoal quando fundada em elementos objetivos que configurem fundada suspeita, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.

A restrição momentânea à esfera de liberdade individual, nessas hipóteses, encontra amparo legal e jurisprudencial, não configurando violação indevida a direitos fundamentais quando presentes circunstâncias concretas aptas a justificar a intervenção estatal.

Da análise dos autos, verifica-se
que a atuação policial não decorreu de mera denúncia apócrifa isolada ou de impressões subjetivas dos agentes, mas de informação qualificada que indicava, com precisão, a localização de
veículo produto de crime e a tentativa de seu resgate por indiv
íduos identificados.

Extrai-se do Boletim de Ocorrência nº 2024.35057 e dos Relatórios de Investigação (ID. 141095095 e ID. 191564580) que os agentes policiais receberam comunicação específica de que
um veículo Voyage, cor branca, placa DWL-1159, estaria às margens da rodovia MT422, a aproximadamente 60km da cidade de Santa Carmem, ocupado por dois homens, tentando rebocar um veículo Hilux, cor prata, placa RAX-9C51, que estaria atolada em meio à mata.

A
ntes de se deslocarem ao local, os policiais procederam à consulta nos sistemas de segurança pública, constatando que o veículo Hilux de placa RAX-9C51 constava como produto de furto, registrado no BO 2024.34867, com ocorrência datada de 03/02/2024.

A fundada suspeita, portanto, não se originou de impressão subjetiva dos agentes ou de denúncia anônima não corroborada, mas de dados objetivos e verificáveis: identificação precisa do veículo furtado (placa RAX-9C51), localização específica (rodovia MT422, km 60), descrição da ação em curso (tentativa de reboque) e confirmação da restrição do veículo
no sistema informatizado.

Ao
chegarem
ao local indicado, os policiais encontraram exatamente a situação descrita: o veículo Voyage branco, placa DWL-1159, e dois indivíduos tentando resgatar a caminhonete Hilux prata, placa RAX-9C51, que estava atolada em área de mata. Esta correspondência entre a informação recebida e a situação concreta encontrada
,
confirma a idoneidade da comunicação e a legitimidade da intervenção policial.

A situação constatada pelos agentes evidenciou contexto de flagrância, na medida em que o veículo com registro de furto estava sendo objeto de tentativa de remoção pelos abordados.

Nessas circunstâncias, havia fundada suspeita, apoiada em dados objetivos e verificáveis, em contexto de flagrância envolvendo veículo com restrição por furto, o que legitimou a abordagem e a busca pessoal (CPP, art. 244).
A busca veicular, embora não expressamente prevista nesse dispositivo, encontra respaldo no mesmo
standard
de fundada suspeita exigido para a revista pessoal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, que admite a inspeção de veículos quando presentes elementos objetivos e concretos que justifiquem a intervenção policial.

No caso, a situação de flagrante envolvendo veículo produto de crime, somada à confirmação da restrição no sistema de segurança pública, configura justa causa para a medida adotada, não se verificando ilicitude na atuação policial.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a fundada suspeita pode se basear em elementos concretos que justifiquem a necessidade de intervenção policial, especialmente quando há correspondência entre denúncia e características verificáveis:

(...)
3.
A fundada suspeita é um conceito legal que avalia as circunstâncias específicas para determinar se há motivos razoáveis de envolvimento em atividades
criminosas.
Essa avaliação considera fatores como comportamento suspeito, informações recebidas e características do indivíduo ou veículo.
4. A autonomia da autoridade policial é essencial para combater o tráfico de drogas, desde que fundamentada em fatos objetivos e não em estereótipos.
No caso em questão, a correspondência entre as características do veículo abordado e a denúncia anônima fortalece a suspeita
de envolvimento com tráfico de
drogas.
Portanto, não há ilegalidade a ser reparada.4. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AgRg
no HC: 791510 SP 2022/0396747-6, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/06/2023).

No caso concreto,
a legitimidade
da abordagem é evidente, pois não se tratou de mera correspondência de características, mas de confirmação objetiva, mediante consulta ao sistema, de que o veículo a ser resgatado era produto de crime.

A defesa invoca precedentes sobre denúncia anônima isolada, mas desconsidera elemento essencial
, qual seja,
a informação foi imediatamente corroborada pela consulta ao sistema de segurança pública, que confirmou a restrição do veículo Hilux placa RAX-9C51. Não houve, portanto, atuação arbitrária, desprovida de justa causa ou baseada em
mera intuição subjetiva.

P
ortanto, a abordagem policial e a subsequente busca pessoal e veicular realizadas foram legítimas e encontram amparo na legislação processual penal vigente, diante da existência de elementos aptos a configurar fundada suspeita, somados à situação de flagrante delito.

A referência à prisão em flagrante
quanto ao segundo furto
, envolvendo a caminhonete Toyota Hilux, placa
RAX-9C51
(BO nº 2024.34867, ocorrido em 03/02/2024)
, não é utilizada como prova direta
quanto ao primeiro furto
, concernente à caminhonete Toyota Hilux, placa
RAM2F79
(BO nº 2024.16030, ocorrido em 17/01/2024),
mas apenas como elemento contextual, somado
às
provas autônomas a ele relacionadas.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade processual ou em ilicitude das provas
obtidas, impondo-se a rejeição d
a
preliminar
suscitada
.

M
érito

A defesa postula, no mérito, a absolvição do apelante quanto ao
primeiro f
urto

(veículo Toyota Hilux, placa RAM2F79, ocorrido em 17/01/2024), alegando insuficiência probatória. Sustenta que a condenação teria se baseado em confissão informal inválida, reconhecimento por imagens sem observância do artigo 226 do Código de Processo Penal e depoimentos policiais que meramente ratificaram a fase inquisitorial.

Contudo, em análise detida do co
njunto fático-probatóri
o
, verifica-se que a
tese não prospe
ra.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência nº 2024.16030 (ID 307429362), que registra a subtração do veículo Toyota Hilux, cor prata, placa RAM2F79, chassi 8AJHA3CD7L2090710, ano/modelo 2019/2020, avaliado em R$ 210.000,00, além de diversos outros bens (parafusadeira, roteadores, conectores elétricos, notebook, kit de chaves mecânicas, sensores elétricos e equipamento Starlink) pertencentes à vítima Tiago Baú.

As imagens extraídas do sistema de videomonitoramento da residênci
a (
IDs
175656425, 175656426, 175656427 e 175656428) registram a dinâmica dos
f
urtos
, evidenciando que dois indivíduos, em uma motocicleta, aproximam-se do veículo estacionado na Rua Terra Roxa, nº 314, Jardim Paulista II, em Sinop/MT, acessam o automóvel sem sinais aparentes de arrombamento, ingressam na caminhonete e a retiram do local. A ausência de acionamento do alarme e de danos visíveis indica a utilização de mecanismo apto a contornar o sistema de segurança.

Tais registros são valorados como prova documental do
iter criminis
e elemento de corroboração do conjunto probatório, não se confundindo com reconhecimento pessoal formal disciplinado pelo art. 226 do Código de Processo Penal, cuja alegação de nulidade, ademais, não foi conhecida nesta instância por configurar inovação recursal.

Quanto à autoria, o conjunto probatório
mostra-se coerente e convergente
, não subsistindo dúvida
quanto
a participação do apelante no evento criminoso.

O recorrente, ao ser interrogado em sede inquisitorial (ID. 307428946), declarou, em síntese, ter participado do furto de caminhonete Hilux ocorrido em 17 de janeiro, em companhia de “GUMA”, bem como descreveu os meios utilizados, mencionando que teria recebido equipamentos por intermédio de terceiro e utilizado chave de fenda para acessar o veículo, sem danificar a porta
, c
onforme
transcrição a seguir:

(...)
Cientificado(a) dos seus direitos constitucionais de permanecer calado(a), de fazer-se acompanhar de advogado, de ter sua prisão comunicada à sua família ou quem indicar e, após, inquirido(a) pela autoridade a respeito do fato em apuração, qual seja: FURTO, às perguntas da autoridade policial, RESPONDEU:
(...)

QUE perguntado ao interrogado quem forneceu os equipamentos utilizados no furto do veículo HILUX, respondeu "PARAGUAI", ele mandou um
mototaxi
deixar os equipamentos no endereço do interrogado; QUE perguntado ao interrogado, o que utilizou para abrir o veículo, respondeu QUE uma chave de fenda; QUE perguntado ao interrogado se o mesmo danificou a porta do veículo, respondeu QUE não;
QUE o interrogado declara que uma outra
caminhonte
HILUX furtada na cidade no dia 17 de janeiro deste ano, foi furtado pelo interrogado em companhia de "GUMA" e que recebeu imagens de que este veículo já se encontra na
BOLÍVIA
(...).

A defesa sustenta a invalidade dessa confissão, ao argumento de que teria sido colhida sem
advertência do direito ao silêncio e das garantias constitucionais (incluída a assistência de advogado)

e em am
biente de intimidação. Todavia, o termo de interrogatório consigna que o apelante foi devidamente cientificado de seus direitos constitucionais, inclusive o de permanecer em silêncio e o de
se
fazer acompanhar por advogado. Ademais, a oitiva foi
formalizada perante autoridade policial e escrivão de polícia, com o correspondente registro documental,
não se cuidando de conversa informal em viatura, como alegado pela defesa.

No
caso, constou expressamente do termo a ciência do direito ao silêncio e da assistência por advogado, inexistindo demonstração concreta de vício de vontade, razão pela qual não procede a alegação de “confissão
informal
inválida”.

Ausente demonstração concreta de constrangimento, intimidação ou qualquer vício de vontade, e estando o ato formalmente documentado, a confissão extrajudicial pode ser validamente valorada, sobretudo quando amparada por elementos independentes de corroboração.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de reconhecer validade à confissão extrajudicial prestada perante autoridade policial, com observância das formalidades legais e ausente demonstração de vício de vontade, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios autônomos.

Nesse sentido:

(...)
A confissão extrajudicial do acusado, corroborada por outras provas, é suficiente para a condenação, mesmo se retratada em juízo
. (...) (N.U 0002313-81.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 23/12/2025);

(...)
A confissão extrajudicial do réu, quando corroborada por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório, é apta a embasar a condenação, mesmo se retratada em juízo.
(...) (N.U 1022104-38.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2025,
Publicado
no DJE 19/12/2025).

Corroborando a versão apresentada, os policiais militares Rafael de Souza Matos e João Gustavo Teixeira da Cruz, ouvidos em juízo (ID. 307429507), confirmaram as circunstâncias da prisão em flagrante, a apreensão dos instrumentos e as características do equipamento. Os relatos mostraram-se coerentes entre si e compatíveis com os demais elementos dos autos. Nos termos do Enunciado n. 8 da TCCR, depoimentos policiais harmônicos e corroborados por outros meios de prova possuem aptidão para fundamentar a condenação.

As imagens do sistema de segurança (
IDs
307429371 a 307429375) constituem prova documental do
iter criminis
, permitindo análise posterior das circunstâncias registradas.
O Relatório de Investigação (ID 141095095)
registra a
análise descritiva das imagens c
aptadas pelo sistema de segurança,
consignando descrição das imagens e apontando elementos de semelhança como dado de corroboração, sem caráter de reconhecimento formal, especialmente quando analisados em conjunto com as demais provas autônomas.
Tal análise não se confunde com reconhecimento pessoal formal disciplinado pelo art. 226 do Código de Processo Penal, nem substitui o conjunto probatório, constituindo elemento meramente contextual de corroboração.

As gravações indicam, ainda, que um dos agentes portava mochila, circunstância compatível com a posterior apreensão do
scanner
codificador acondicionado em mochila na posse do apelante.

A extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos, regularmente autorizada pelo Juízo e realizada mediante perícia técnica (ID 191564580 – Relatório 2025.13.40589), revelou diálogos entre o apelante e outros investigados acerca de furtos de caminhonetes, com menções a veículos específicos, dificuldades no resgate e estratégias de ocultação.

Em um dos áudios transcritos, o apelante relata:
Mas é um trem muito cabuloso, né, mano. Mas essa daí dele, ele pode ficar tranquilo, que essa [caminhonete] não tem como carregar,

demonstrando conhecimento sobre furto de caminhonete e discussão sobre dificuldades na sua remoção.

Em outro áudio, discute sobre o resgate de veículo atolado: l
evei o menino lá
pra
mostrar o mocó tudo, na hora de levar a camioneta falei 'se garante, pô?
Pra
levar a camioneta lá?
Cê
da conta de acertar?' 'Dou'. Falei 'então pode ir
pra
lá, já eu chego lá'.
Cara
foi, bicho, pegou e me errou,
véi
, a entrada, o carreiro que era
pra
entrar. Mostrei, com a camionete em cima de um barranco
.

Tais diálogos demonstram conhecimento detalhado sobre a localização d
o
veículo furtado, sobre as dificuldades encontradas em seu resgate e sobre o planejamento da ação delitiva, corroborando a confissão prestada no interrogatório policial.

Soma-se, como elemento de corroboração contextual, a apreensão,
em relação ao segundo furto,
de scanner codificador de chave veicular e chave de fenda (ID. 175656392), instrumentos compatíveis com o
modus operandi
descrito na confissão e evidenciado nas imagens. Ressalte-se que tal circunstância não constitui prova direta da autoria
quanto ao primeiro furto
, mas integra o conjunto indiciário quando analisada em conjunto com os demais elementos autônomos já mencionados.

O Relatório de Investigação (ID. 141095095) aponta, ainda, que os furtos registrados nos
BOs
2024.16030, 2024.28273 e 2024.34867 apresentam padrão semelhante: caminhonetes Toyota Hilux, período noturno, veículos estacionados em residências, ausência de arrombamento, não acionamento de alarme e utilização de
scanner.

A convergência desses elementos, aliada à confissão formal e às demais provas autônomas produzidas nos autos, reforça a coerência do conjunto probatório quanto ao
primeiro f
urto, sem que haja utilização indevida de fatos externos como prova isolada de autoria.

Nessas condições, não há espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, pois não se evidencia qualquer dúvida razoável. Ao revés, a análise do conjunto probatório revela elementos convergentes e coerentes, inexistindo incerteza juridicamente relevante apta a justificar a absolvição.

D
o pleito de exclusão das qualificadoras

d
e
emprego de
chave falsa
e do concurso de pessoas

A defesa sustenta que a qualificadora
do emprego de chave falsa exigiria
a realização de exame pericial no aparelho eletrônico apreendido (
scanner
codificador),
por se tratar de meio de execução que poderia deixar vestígios materiais.

Contudo,
a exclusão da qualificadora do emprego de chave falsa não é cabível, pois a sua aplicação baseia-se em provas testemunhais consistentes e em outros elementos probatórios convergentes, o que torna prescindível o exame pericial, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores. A qualificadora do emprego de chave falsa prescinde de exame pericial quando corroborada por provas testemunhais idôneas e demais circunstâncias do crime que sejam suficientes para comprová-la.

A propósito, cito o
s
seguinte
s
precedente
s
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO. EMPREGO DE CHAVE FALSA. TESE DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA. QUALIFICADORA EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS. DISPENSA JUSTIFICADA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

(...)

A exclusão da qualificadora do emprego de chave falsa não é cabível, pois a sua aplicação baseia-se em provas testemunhais consistentes, especialmente nas declarações da vítima e nos depoimentos dos policiais, o que torna prescindível o exame pericial, conforme entendimento consolidado desta
C
orte.

(...)

(STJ - HC: 839104 GO 2023/0249119-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025)
.

No caso em exame, não se cuida de mera conjectura. Consta a apreensão de aparelho eletrônico do tipo
scanner
utilizado para codificação de chaves veiculares,
apto, em tese, a permitir a abertura e ignição de veículos sem a chave original, contornando o sistema de travamento.

Extrai-se dos autos elementos convergentes quanto ao emprego de chave falsa, tais como: a apreensão do
scanner
codificador de chave veicular na posse do apelante (ID. 307429386); a apreensão de chave de fenda utilizada conjuntamente (ID. 307429391); os depoimentos dos policiais militares confirmando que o apelante foi encontrado com mochila contendo o referido equipamento; a confissão extrajudicial, na qual o apelante declara ter utilizado “uma chave de fenda” para abrir o veículo e que os equipamentos foram fornecidos por

terceir
o
; as imagens do sistema de segurança demonstrando que os veículos foram abertos sem violência à coisa, com os agentes embarcando normalmente após o destravamento das portas, sem sinais de arrombamento, quebra de vidros ou danos ao sistema de travamento; bem como diálogos telefônicos revelando conhecimento técnico sobre furto de veículos e planejamento das ações (ID. 307429547).

A ausência de perícia, por si só, não é suficiente para afastar a qualificadora quando sua ocorrência se encontra demonstrada por outros meios idôneos constantes dos autos.
O princípio da livre apreciação da prova autoriza o julgador a formar sua convicção com base no conjunto probatório disponível, não estando
adstrito
exclusivamente à prova pericial.

Dessa forma
, a qualificadora do emprego de chave falsa mostra-se corretamente a
plicada
, revelando-se irrelevante a ausência de perícia diante da suficiência do acervo probatório constante dos autos. Assim, não há como acolher o pedido de afastamento da referida qualificadora.

No que tange ao afastamento da qualificadora de concurso de pessoas
, a
defesa sustenta a ausência de prova do liame subjetivo entre os agentes. Tal alegação, contudo, não procede, pois a atuação conjunta, consciente e coordenada dos réus restou demonstrada por múltiplos elementos probatórios constantes dos autos.

No
primeiro f
urto
, o Relatório de Investigação n.º 2024.13.10789 descreve, com base nas imagens analisadas, a presença de mais de um agente no local e atribui ao “suspeito nº 2” função de apoio logístico, responsável por levar o investigado até as caminhonetes e auxiliá-lo na abertura das portas quando necessário.

O mesmo documento
apont
a
o “suspeito nº 2” como
Wlalnir
Lima Nascimento (vulgo Guma) e descreve sua atuação no cenário do furto, inclusive com referência à motocicleta de apoio.

No
segundo f
urto
, a prova documental reforça a atuação conjunta e a divisão de tarefas. O Relatório 2024.13.10789 registra que, “no furto em questão”, Alan contou com o apoio de Hélio, a quem foi atribuída a função de dirigir a
res furtiva
até o local do esconderijo e, depois, conduzi-la à região de fronteira, mediante remuneração indicada no próprio relatório.

Além disso, a extração de dados telefônicos (Relatório de Investigação n.º 2025.13.40589) registra a existência de diálogos de interesse, “denotando a prática de furto em concurso de pessoas”, com transcrições que evidenciam tratativas sobre despesas e dinâmica de ocultação (“botar o trem no mato”).

Importa registrar, ainda, que a absolvição de corréu por fundamento processual não impede, por si
só
, o reconhecimento do concurso de pessoas em relação ao apelante, quando a prova remanescente — aqui, especialmente documental e oral — revela participação de mais de um agente na empreitada. No caso, a própria sentença reconheceu a qualificadora do concurso de pessoas ao assentar que o furto foi praticado em unidade de desígnios e divisão de tarefas.

Nesse sentido, e
ste Egrégi
o
Tribu
nal de Justiça tem entendimento consolidado de que
a qualificadora
do
concurso de pessoas
não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime:

(...)
Nos crimes contra o patrimônio, praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, segura e coerente, tem valor “probante diferenciado”, sendo suficiente para demonstrar a atuação de duas ou mais pessoas na execução do roubo (STJ,
AgRg
no
AREsp
1381251/SP).

A majorante do concurso de agentes “não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime” (STJ,
AgRg
no HC nº 556720/MS).

(TJMT, AP N.U 0020347-81.2019 .8.11.0042).

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1001756-72.2023.8.11 .0023, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 04/06/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/06/2024).

Diante desse quadro, evidenciada nos autos a cooperação consciente e a convergência de vontades entre os agentes, com contribuição causal relevante de cada um para a execução do furto, resta configurada a qualificadora do concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, do Có
digo Penal), motivo pelo qual se impõe a sua manutenção.

Da redução da fração de aumento pela continuidade delitiva

A defesa requer, subsidiariamente, a redução da fração de aumento aplicada pela continuidade delitiva, de 2/3 para 1/6, ao argumento de que foram reconhecidos apenas dois delitos, pretensão que deve ser examinada à luz dos critérios do art. 71 do Código Penal.

A continuidade delitiva, prevista no art. 71,
caput,
do Código Penal, consiste em ficção jurídica de caráter benéfico que autoriza o tratamento unitário de crimes da mesma espécie, praticados em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, com exasperação da pena mediante fração variável entre 1/6 e 2/3, graduada conforme o número de infrações reconhecidas.

Os requisitos da continuidade delitiva estão presentes no caso concreto: pluralidade de condutas (duas ações distintas), crimes da mesma espécie (furto qualificado pelos mesmos incisos), condições semelhantes de tempo (intervalo de 17 dias entre 17/01/2024 e 03/02/2024), lugar (mesma região, cidade de Sinop/MT), maneira de execução (uso de scanner codificador, período noturno, veículos estacionados em residências, ausência de arrombamento) e unidade de desígnios (furtar caminhonetes Toyota Hilux).

A controvérsia cinge-se à fração de aumento aplicável pela continuidade delitiva, tendo a sentença recorrida aplicado a fração máxima de 2/3 com fundamento na gravidade concreta das condutas, no elevado valor dos bens subtraídos (R$ 210.000,00 por veículo) e na sofisticação do
modus operandi
empregado.

Embora tais
circunstâncias sejam efetivamente relevantes e demonstrem a gravidade das condutas,
o Superior
Tribuna
l

de Ju
stiça consolidou entendimento no sentido de que o critério primordial e objetivo para fixação da fração de aumento é o número de infrações praticadas, estabelecendo parâmetros que prestigiam a segurança jurídica, a isonomia e a proporcionalidade na aplicação da pena.

A gravidade concreta do
modus operandi
e o valor dos bens podem ser sopesados nos vetores próprios da dosimetria (v.g., circunstâncias e consequências), mas, na continuidade delitiva, a fração de exasperação deve guardar correspondência, como regra, com o número de infrações, sob pena de desproporcionalidade.

A propósito, cita-se o seguinte precedente:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PECULATO-FURTO E VIOLAÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE. CULPABILIDADE. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.

CONTINUIDADE DELITIVA. NÚMERO DE INFRAÇÕES.
SÚMULA N. 83/
STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
2. Quanto à fração utilizada a título de continuidade delitiva, o Tribunal de origem apreciou a questão em conformidade com o posicionamento desta Corte acerca do tema, segundo o qual, "
em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações;1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações;1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações"
(REsp
n .
1
.69
9.051/RS, relator Ministro Rogerio
Schie
tti
Cruz
, Sexta Turma, julgado em 24/10/2017,
DJe
6
/11
/2017).
Ademais," o acréscimo de pena decorrente da continuidade delitiva é estabelecido conforme o número de infrações, independentemente da presença de circunstâncias judiciais favoráveis
" (
AgRg

no R
HC
n .
1
68.
522/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe
d
e 4
/10/2022). Incidência da Súmula n. 83/STJ .3. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1689352 PE 2017/0201469-3, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/04/2023)
.

Na continuidade delitiva,
a fração de aumento deve observar, como regra, critério objetivo ligado ao número de infrações
, admitindo-se fração superior somente mediante fundamentação concreta compatível com esse parâmetro, razão pela qual, reconhecidos
dois delitos
, impõe-se a aplicação da fração mínima
de 1/6
, com o consequente redimensionamento da pena.

D
o redimensionamento da pena

Acolhida a tese defensiva quanto à redução da fração de aumento da continuidade delitiva, pass
a-se à revisão da pena.

Na
primeira fase
da dosimetria, o magistrado
a quo
fixou a pena-base no mínimo l
egal de
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, considerando favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Não há reparos a serem
feitos nesta fase, devendo ser mantida a fundamentação e a pena-base estabelecida pelo juízo de origem.

Na
segunda fase,
o juízo
a quo
reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP), mas deixou de aplicá-la por estar a pena fixada no mínimo legal, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Não h
avendo
agravantes a serem considerad
as
, mantém-se
inalterada a fundamentação do juízo de origem, permanecendo a pena intermediária em
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
terceira fase
da dosimetria, conforme já exposto, aplic
a-se
a fração de 1/6 (um sexto) para a causa de aumento prevista no art. 71 do Código Penal, em razão da continuidade delitiva entre dois crimes.

Fix
a-se
, assim, a pena definitiva do apelante

em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos
fatos
.

Mante
m-se
inalteradas as demais disposições da sentença recorrida

estabelecidas pelo juízo
sentenciante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

CONHEÇO
EM PARTE do recurso de

apelação interposto por
Alan Francisco Pereira
,

REJEITO a preliminar de ilicitude da busca pessoal e veicular
e, no mérito,
DOU
-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a fração de aumento pela continuidade delitiva para 1/6 (um sexto), redimensionando a pena definitiva para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantidos o regime inicial aberto e a substituição por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução
Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026